Tribunal: TJPA
Processo: 0801812-96.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801812-96.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRIDO: DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, CLEBER PEREIRA BATISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ICMS.
TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - O
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

II - O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência do ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador do tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Cleber Pereira Batista Ltda
em face ato coator praticado pelo Diretor/Chefe da

Agência Fazendária Estadual do Município de Altamira, concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará que não exigissem o ICMS da impetrante referente a transferência de bens entre as propriedades da impetrante;

IV - Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a impetrante é
uma empresa que e
xerce atividade no ramo da pecuária, desenvolvendo a criação de bovinos de corte e de leite, e possui propriedades rurais no Município de Altamira, localizado no Estado do Pará, e no Município de Guarantã do Norte, localizado no Estado do Mato Grosso;

V - Outrossim, a ocorrência de deslocamentos de bovinos e bens entre as referidas propriedades da impetrante não constitui fato gerador de ICMS, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Cleber Pereira Batista Ltda
em face ato coator praticado pelo
Diretor/Chefe da Agência Fazendária Estadual do Município de Altamira
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará que não exijam o ICMS da impetrante referente a transferência de bens entre as propriedades indicadas na petição inicial.

No referido
mandamus
(
Num. 15857618 - Pág. 1/13)
, os patronos da impetrante narraram que a mesma é uma empresa que e
xerce atividade no ramo da pecuária, desenvolvendo criação de bovinos de corte e de leite, atuando no interior do Estado do Pará, onde possui uma propriedade rural, no Estado do Pará (Altamira) e no Mato Grosso
.

Salientaram que,
na propriedade rural situada no Estado do Pará, a impetrante desenvolve a atividade pecuária com o ciclo completo (cria, recria e engorda), motivo pelo qual, constantemente necessita transferir e transportar integralmente ou parte de seu rebanho para a propriedade rural localizada no município de Guarantã do Norte, no estado de Mato Grosso, onde também explora a atividade pecuária com o ciclo completo.

Ressaltaram que a transferência das reses é meramente física e não comercial, inexistindo venda ou qualquer outra espécie de operação, que possa vir a ser interpretada como circulação econômica ou jurídica, tampouco transmissão da propriedade dos bovinos.

Arguiram que a impetrante está isenta do pagamento do ICMS, consoante entendimento já consolidado pela Súmula nº 166, do Superior Tribunal de Justiça.

Mencionaram que a
autoridade impetrada, ao total arrepio da legislação em regência e do precitado entendimento sumulado, tem condicionado a liberação do transporte do rebanho, bem como de maquinário e utensílios entre a propriedade rural localizada no Estado do Pará para a propriedade rural situada no Estado de Mato Grosso mediante o recolhimento indevido do ICMS referente à operação.

Aduziram, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo
de transferir livremente o rebanho bovino entre as suas propriedades rurais sem a necessidade do recolhimento do ICMS.

Ao final, requereram a concessão da segurança, no sentido que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar ICMS da impetrante quando a situação versada corresponder à transferência interestadual de bovinos, maquinários, insumos e demais bens entre as propriedades da impetrante.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15857648 - Pág. 1/6)
, concedendo a segurança em favor da impetrante.

Em razão das partes não terem interposto recurso, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
15914940 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 16050181 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Cleber Pereira Batista Ltda
em face ato coator praticado pelo Diretor/Chefe da

Agência Fazendária Estadual do Município de Altamira, concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará que não exigissem o ICMS da impetrante referente a transferência de bens entre as propriedades mencionadas na exordial.

Saliento, preambularmente, que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
,
previsto
no artigo
155
, inciso
II,
da Constituição Federal,
é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Todavia, a circulação de mercadoria versada no dispositivo constitucional e legal se referem a circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Nos casos em que o título jurídico não implica em transferência de propriedade, não há que se falar em fato gerador do ICMS.

Destarte, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsuma à hipótese de incidência do tributo ao norte mencionado, porquanto, para a ocorrência do fato gerador, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Acerca do tema, o jurista Eduardo Sabbag leciona o seguinte:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.” (
SABBAG, Eduardo
.
Direito Tributário Essencial
.
São Paulo: Ed. Método, 2018)

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica do mesmo.

No presente caso, compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a impetrante é
uma empresa que e
xerce atividade no ramo da pecuária, desenvolvendo a criação de bovinos de corte e de leite, e possui propriedades rurais no Município de Altamira, localizado no Estado do Pará, e no Município de Guarantã do Norte, localizado no Estado do Mato Grosso
.

Outrossim, a ocorrência de deslocamentos de bovinos e bens entre as referidas propriedades da impetrante não constitui fato gerador de ICMS, uma vez que, conforme mencionei anteriormente, para a incidência do tributo não basta apenas a movimentação física da mercadoria, sendo necessária a circulação jurídica, o que implicaria em transferência da propriedade ou posse do bem de uma pessoa para outra, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre o tema, o colendo
Superior Tribunal de Justiça

elucida essa questão através da
Súmula
nº
166, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Por conseguinte, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos, visto que se encontra em consonância com entendimento firmado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1039439 AgR/RS; Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Segunda Turma; j. 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
"1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 764196 AgR; Rel. Min. ROBERTO BARROSO; Primeira Turma; j. 24/05/2016)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024